Tribunal: TJDFT
Processo: 0751485-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0751485-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIDEONI NUNES BORGES AGRAVADO: HOSPITAL ANCHIETA LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Gideoni Nunes Borges contra decisão da 1a Vara Cível de Samambaia que, em cumprimento de sentença, destacou que o devedor/executado é responsável pelos prejuízos que sua mora der causa, incluindo juros e correção monetária, motivo pelo qual determinou a atualização do débito remanescente com o decote dos valores pagos pelo agravante (autos no 0702865-92.2019.8.07.0009, ID no 178529763). 2. O agravante, em suma, sustenta que a partir dos descontos realizados em sua folha de pagamento, os quais foram implementados em 14/5/2021, não deve ocorrer a atualização do débito, razão pela qual o valor exigido pelo agravado é superior ao efetivamente devido. 3. Somando os valores que pagou até agora (R$ 50.168,21), informa que só falta R$ 179,25 a ser pago. Logo, sustenta a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso para afastar as determinações da decisão recorrida e reconhecer a quantia remanescente indicada a ser adimplida. 4. Preparo (ID no 54069152 e no 54069157). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 7. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 8. Os efeitos decorrentes da mora são previstos no Código Civil (arts. 389 e 395), conforme ponderado na decisão recorrida. Os descontos somente foram implementados na folha de pagamento do agravante mediante ordem judicial, pois não houve manifestação no sentido de adimplir a obrigação devida. 9. Como consequência, a determinação de penhora não é capaz de afastar os ônus decorrentes da sua mora, pois o devedor é responsável pelos prejuízos que a sua conduta der causa, incluindo juros e atualização monetária do débito remanescente. Precedente: TJDFT Acórdão no 1386561, 07019275320218070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 10. A decisão determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que apure a quantia remanescente devida, com o desconto dos valores pagos, que também serão atualizados monetariamente, o que afasta a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 11. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante. DISPOSITIVO 12. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 13. Comunique-se à 1a Vara Cível de Samambaia, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 14. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 15. Oportunamente, retornem-me os autos. 16. Publique-se. Brasília, DF, 5 de dezembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO